Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711151-55.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: LUCAS FREITAS ROCHA, VANDRE GONCALVES FAUSTINO, VALTER GONCALVES FAUSTINO DESPACHO Ante o julgamento da Reclamação 0721195-62.2022.8.07.0000, conforme certidão ID 45882893, e o trânsito em julgado do acórdão ID 35843975, devolvam-se os autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito relativo ao Cumprimento de Sentença. I. Brasília, 20 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito